Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVAS DOCUMENTAIS. PROVAS TESTEMUNHAIS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CABIMENTO. DANO MATERIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PROFERIDO ANTERIORMENTE EM OUTRA ESFERA. AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. SETE OU MAIS INFRAÇÕES COMETIDAS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória quando as provas orais, aliadas à confissão do réu e à prova documental existente nos autos, demonstraram suficientemente a materialidade e a autoria delitivas.
2. Não se admite a tese de inexigibilidade de conduta diversa supralegal se inexistem elementos de que o agente estava com sua cognição comprometida durante a prática do crime de estelionato, nem de que não havia alternativas lícitas em uma suposta situação anormal e insuportável.
3. Havendo título executivo judicial proferido anteriormente em outra esfera que apurou, mediante instrução própria, os valores devidos a título de indenização por dano material, não deve ser fixado o valor mínimo em sentença penal na forma do art. 387, IV, do CPP, sob pena de bis in idem.
4. Aplica-se a fração máxima de aumento pela continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, se o réu praticou sete ou mais infrações, conforme a Súmula 659 do STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.